Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018427-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 473.031.232-53 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO QUESTIONADA NO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Aplica-se a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, no momento da inscrição da anotação questionada neste processo.

2.
Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existência de discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte recorrida.

3.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Vivo S.A,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis por aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora intimada (id. 208410655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024